Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722038-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP AGRAVADO: KAMYLLA FERNANDA TEIXEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada e determinou a realização de nova avaliação psicológica da agravada (proc. no 0704439-84.2023.8.07.0018, ID no 157050725, págs. 1-8). 2. O agravante, em suma, defende que os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada na origem não estariam preenchidos e a decisão deve ser reformada. 3. Sustenta que a inaptidão da candidata ao concurso público foi verificada de maneira adequada por profissionais habilitados, observando a previsão constante no edital, com critérios objetivos e oportunizando a ampla defesa da interessada. 4. Esclarece a realização do novo exame somente poderia ser admitida ao final do processo, após o trânsito em julgado, sob pena de causar confusão nas próximas etapas do concurso público. Destaca que já foi garantida a permanência da agravada no certame, o que afasta o perigo na demora. 5. Pede a com atribuição de efeito suspensivo ao recurso no que se refere à determinação de realização imediata de nova avaliação psicológica e, no mérito, a reforma da decisão. 6. O recurso foi redistribuído em observância à prevenção (ID no 47493571). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A agravada alegou na origem a sua eliminação do concurso público para provimento do cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, seria ilegal, pois o laudo está assinado por apenas um psicólogo, o que violou o art. 62 da Lei Distrital no 4.949/12 e o item 15.2.2.1 do edital. 10. No agravo de instrumento no 0720368-17.2023.8.07.0000, foi ponderada a inobservância do art. 63, § 2o da Lei Distrital no 4.949/2012, uma vez que os profissionais que atuaram na elaboração do exame psicotécnico não poderiam participar do julgamento dos recursos. 11. O agravante sustenta que não seria possível submeter a agravada a novo exame psicotécnico antes de ocorrer o trânsito em julgado da controvérsia e que não haveria risco na demora, pois foi garantida a sua permanência nas demais etapas do certame. 12. A avaliação psicológica para o cargo de policial penal é exigida por lei (Lei no 3.669/2005 - alterada pela Lei no 7.002/2021 -, art. 4o, parágrafo único). 13. O Edital de abertura do concurso (Edital no 001/2022) explicitou que a prova de aptidão psicológica seria aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções no 002/2016 e no 009/2018 do Conselho Federal de Psicologia, e estabeleceu os critérios da avaliação psicológica (item 15.1 e seguintes, ID no 156821596, pág. 18-25). 14. Também foram definidos, de maneira expressa e inequívoca, os parâmetros de avaliação, com a descrição das características avaliadas e o percentil esperado em cada item (Tabelas 15.1 e 15.2), o que demonstra o seu caráter objetivo. 15. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo (TJDFT, Súmula 20). 16. O laudo psicológico de ID no 156820140 e a resposta do recurso administrativo destacam que a agravada foi considerada inapta por não atingir os parâmetros de avaliação esperados em 3 das 15 características avaliadas: resistência à frustação; assertividade e negociação; relacionamento interpessoal. 17. Os fundamentos jurídicos que conduziram ao indeferimento da antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento interposto pela banca examinadora (no 0720368-17.2023.8.07.0000) se pautaram, basicamente, no fato de o recurso administrativo ter sido apreciado por profissional que também participou da avaliação da candidata. 18. A determinação constante na decisão recorrida para que seja realizada nova avaliação psicotécnica terá o condão de retificar eventuais falhas identificadas no exame psicológico, especialmente no que se refere ao recurso administrativo, restituindo a idoneidade, a imparcialidade e a objetividade dessa etapa, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. O recurso do Distrito Federal contesta a própria natureza jurídica da antecipação de tutela. Toda liminar com antecipação de tutela produz efeitos imediatos, logo, antes do trânsito em julgado da decisão, não havendo, quanto a isso, qualquer atentado à lei. Ao contrário, a decisão de antecipar a tutela decorreu do Código de Processo Civil. Aguardar o trânsito em julgado para se implementar uma liminar não seria mais antecipação de tutela, mas cumprimento de sentença. Não teria razoabilidade porque poderia não ter utilidade para a impetrante. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Associe-se ao AI no 0720368-17.2023.8.07.0000 para viabilizar o julgamento simultâneo dos recursos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO